Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOENÇA GRAVE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PREENCHIMENTO.
1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos.
4. O referido parâmetro deve ser mitigado quando, apesar de o agravante perceber rendimentos superiores a 5 salários mínimos, demonstrou possuir gastos excessivos com o tratamento de doença grave, sendo que o indeferimento do benefício inviabilizaria o acesso à justiça. Portanto, privilegiando o postulado de acesso à justiça, é razoável que se conceda a gratuidade judiciária ao agravante.
5. Recurso conhecido e provido.